Tribunal: TJDFT
Processo: 0705781-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705781-04.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALICE RODRIGUES DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA QUE TRATOU DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO COLLOR. POSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1 - É possível e adequada a liquidação individual da Ação Coletiva no 2000.01.1104137-3 (PJe no 0013136-95.2000.8.07.0001), não sendo o caso de se falar em legitimidade exclusiva do SINDIRETA/DF, pois segundo o que decorre do julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF, pode ser realizada pelo legitimado (SINDIRETA/DF) ou de forma individual, a fim de que seja elucidada a titularidade do crédito e o quantum debeatur. 2 - O ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo prescricional das execuções individuais, os quais correm pela metade a partir do último ato processual naquela praticado, à luz do disposto no artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. 3 - Não é possível o exame imediato do mérito do Feito (artigo 1.013, § 3o, CPC) porque se faz necessária dilação probatória na origem a fim de ali apurar o valor devido individualmente ao beneficiário e, por conseguinte, devem os autos retornar ao Juízo de primeiro grau para a análise das demais questões do Feito e para a adoção das providências que viabilizem essa elucidação. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação Cível provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/2015, defendendo que o prazo prescricional para execução individual não pode ser interrompido por ação coletiva. Afirma que o primeiro marco temporal que interrompeu a contagem da prescrição da pretensão executória se deu em 22/11/2013, pelo ajuizamento da ação cautelar de protesto no processo 2013.01.1.176158-5. Afirma, ainda, que a partir da medida cautelar, foi restabelecido pela metade o prazo prescricional para execução do julgado, o qual se exauriu em 22/5/2016, mas como a ação de execução individual somente foi ajuizada em 18/7/2021, estaria prescrita. Nesse sentido, aponta, também, divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 485, inciso IV, do CPC, asseverando a ocorrência da prescrição da pretensão de execução individual do título judicial coletivo sob o argumento de que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e insubsistentes quaisquer efeitos decorrentes do seu ajuizamento, o qual, portanto, não interrompeu a contagem do prazo prescricional. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360 (ID 37638137 - Pág. 20) II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Também não merece prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 8o e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, 219, caput, e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil/1973, e 240, §§ 1o e 3o, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil/2015, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “A execução na Ação Coletiva no 2000.01.1.104137-3 foi promovida pelo SINDIRETA em 16/09/2011 (Num. 31343372 – Pág. 93), interrompendo-se o prazo prescricional nos termos do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. O trânsito em julgado do aludido cumprimento coletivo de sentença se deu em 03/12/2019 (RESp no 1.754.067/DF), pelo que o prazo para as execuções individuais a partir de tal momento reiniciou-se pela metade, também à luz do artigo 9o do Decreto no 20.910/1932. Daí então, tendo a presente liquidação sido proposta em 17/08/2021, não há que se falar em prescrição” (ID 33040782 - Pág. 6). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.007.610/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 25/5/2022). Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 31343367 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029